Tribunal: STF
Processo: Rcl 71065
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Fabio Antonio Dallazem contra decisão do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba-PR, sob o fundamento de desrespeito à decisão por mim proferida na Pet 12.481, na qual deferi o pedido para estender os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do reclamante originário, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual. 



    O reclamante alega que:  



    “5. Apesar da clareza da decisão, o Juízo Reclamado, instado a cumprir a determinação em favor de FÁBIO, negou-se a acatá-la, sob o argumento de que os fatos que motivaram a anulação da Quadro Negro contra BETO RICHA não se aplicariam à Quadro Negro contra o Reclamante, mas sem fundamentar seu entendimento de forma concreta. 



    6. Limitou-se o ilustre magistrado a afirmar que não haveria nos autos qualquer ato praticado pelos agentes da famigerada Força-Tarefa da Lava Jato. 



    7. Parecendo fazer uma escolha conveniente pela segunda parte da decisão anulatória (mesmo não tendo argumentos que pudessem sustentar sua opção), o r. juiz Reclamado aproveitou-se da ressalva feita pelo Sr. Ministro relator e simplesmente decidiu não cumprir a ordem de arquivamento quanto a FÁBIO:



    (...)



    8. Mesmo assim, para que não restassem dúvidas acerca da falta de fundamento da decisão ora combatida, o Reclamante (já sabedor da resposta, porém) opôs embargos de declaração a fim de oportunizar ao magistrado que explicasse o porquê da decisão do STF não se aplicar ao caso, pois, como se vê, a deliberação é absolutamente genérica. 



    9. Se existissem fatos da investigação contra FÁBIO absolutamente independentes da Lava Jato e das medidas criminais impostas ao então Governador, poderia o magistrado, na decisão dos embargos, elencar elementos de prova que reputasse autônomos, mas não foi o que ocorreu. 



    10. E nem poderia ser de outra forma já que são a mesma investigação, baseadas na mesma sanha persecutória, conduzidas pelos mesmos Procuradores, em trâmite no mesmo juízo, fundamentadas na mesma delação mentirosa e que tem como fonte o ‘incontestável o quadro de conluio processual entre acusação e defesa em detrimento de direitos fundamentais do ex-governador, como, por exemplo, o devido processo legal’, pelos investigadores da Lava Jato, como bem lembrou o Ministro Relator ao decidir em favor de BETO RICHA. 



    11. O e. Ministro, ainda, deixou claro na decisão que anulou os elementos indiciários contra BETO RICHA (que depois seria estendida a FÁBIO) ‘que a nulidade alcança também as operações contaminadas pela Lava Jato que ocorreram no âmbito estadual’.



    12. Mesmo assim, os embargos de declaração foram negados no juízo Reclamado:



    (...)



    13. O entendimento judicial aqui contestado não poderia ser mais equivocado já que, além de todas as questões aqui trazidas, verifica-se que próprio Ministério Público Estadual trata o caso de FÁBIO DALLAZEM como mais um dentre tantas investigações que fazem parte da Quadro Negro:



    (...)



    14. Curioso também que o Ministério Publico Estadual, ao apresentar suas alegações finais na ação penal proposta contra o Reclamante, reafirma o vínculo do caso com a suposta atuação criminosa do ex-Governador:



    (...)



    15. Veja que a suposta vantagem indevida tratada na denúncia contra FÁBIO, é mencionada pelo delator-sem-provas MAURÍCIO FANINI que disse ter tratado do assunto com BETO RICHA:



    (...)



    16. Da mesma forma, o juiz reclamado, quando do recebimento da denúncia (evento 370), traz como argumento de autoridade o depoimento calunioso do mesmo delator de BETO RICHA, o Sr. MAURÍCIO FANINI, prestado junto ao Ministério Público. 



    17. O próprio juízo demonstra a impossibilidade de se dissociar o acervo indiciário (ilegal) amealhado contra FÁBIO DALLAZEM e o que constava em desfavor de BETO RICHA, comprovando que a decisão reclamada efetivamente nega a autoridade deste Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    18. Evidencia-se que não existem fundamentos aptos e desconstituir a determinação emanada por Vossa Excelência.”



    Ao final, requer: 



    “a) Seja concedida medida liminar para suspender o trâmite da ação penal nº 0011255-60.2021.8.16.0013, contra o Reclamante, até o julgamento final da Reclamação; 



    b) A notificação do d. Juízo reclamado para prestar informações, no prazo legal; 



    c) Ao final, a confirmação da liminar, julgando procedente esta Reclamação Constitucional para cassar a decisão emanada da 9ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Curitiba-PR, determinando o imediato arquivamento da ação penal nº 0011255-60.2021.8.16.0013, proposta contra o Reclamante, restaurando, com isso, a autoridade desta Corte garantida na decisão proferida na PET 12.481. 



    d) Embora a presente Reclamação seja de natureza criminal e constitucional, é atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Por fim, informa o Reclamante que o comprovante de pagamento das custas processuais encontra-se anexado à inicial.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, anoto que ao apreciar a Pet nº 12481 fiz a ressalva de que, “nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.”



    No caso dos autos, tal como referido pela defesa do reclamante, o ato decisório apontado como reclamado foi proferido pelo juízo que, “instado a cumprir a determinação”, entendeu que 



    “Assim, como não há nos autos qualquer ato praticado pelos agentes lá citados (integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro), ao menos por ora, não há que se falar de nulidade dos atos já praticados.” (eDoc. 17)



    Não há, portanto, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou descumprimento de decisão ou enunciado de súmula com força vinculante.



    Além disso, observa-se que a temática proposta pelo reclamante consiste na tentativa de reanálise da demanda originária, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).   



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente